Tribunal: TJMT
Processo: 1007816-58.2022.8.11.0003
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-06-23
Data de publicação: 2023-06-28

Ementa:
Recurso Inominado no 1007816-58.2022.8.11.0003.
Origem: Juizado Especial da Fazenda Pública de Rondonópolis.
Recorrente: NEUZA APARECIDA ADVENTE DA SILVA.
Recorrido: MUNICIPIO DE RONDONOPÓLIS.
Data do Julgamento: 23/06/2023.
E M E N T A
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE COBRANÇA - SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL - PRELIMINAR DE SENTENÇA EXTRA PETITA - REJEITADA - CONTRATAÇÃO POR PROCESSO SELETIVO - EFETIVAÇÃO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE PELO MUNICÍPIO - TRANSMUDAÇÃO DO VÍNCULO JURÍDICO ADMINISTRATIVO PARA ESTATUTÁRIO - LEGALIDADE DA CONTRATAÇÃO ANTERIOR - FGTS INDEVIDO – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Não há falar em nulidade da sentença por julgamento "extra petita" se o processo foi decidido de acordo com as alegações deduzidas pelas partes e com as provas produzidas nos autos. Rejeito tal preliminar.
2. A transmudação do vínculo jurídico-administrativo para estatutário, não gera a nulidade do contrato, fato que impossibilita o depósito da verba de FGTS, assegurada somente nos casos em que a servidora pública tem seu contrato de trabalho declarado nulo, nos moldes do art. 19-A, da Lei no 8036/90.
3. Recurso conhecido e não provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1007816-58.2022.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[FGTS/Fundo de Garantia por Tempo de Serviço]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[NEUZA APARECIDA ADVENTE DA SILVA - CPF: 025.877.489-41 (RECORRENTE), CARINE ANDRADE SANTOS - CPF: 065.196.735-01 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.
O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO - DR. AURÉLIO RENE ARRAIS: Externou nos processos constantes na listagem feita pela secretaria a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2023